Tribunal: STF
Processo: RE 176017
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  ICMS  INCIDENTE  SOBRE A
CIRCULAÇÃO  DE MERCADORIAS  E SERVIÇOS  INERENTES AO  FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO,  BEBIDAS E  OUTRAS MERCADORIAS  POR BARES, RESTAURANTES,
HOTEIS E SIMILARES. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA EXAÇÃO.
          O  Plenário desta  Corte  declarou a  constitucionalidade e
legalidade  da exação disciplina  pelas Leis ns. 5.886/67 e 6.374/89,
do Estado de São Paulo.
          Precedentes.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.